Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-48.2023.8.11.0107
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000344-48.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0012-97 (APELANTE), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELANTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), RAFAELLA GOMES FAVRETO - CPF: 020.796.851-98 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), RAFAELLA GOMES FAVRETO - CPF: 020.796.851-98 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0012-97 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão central envolve a análise da legalidade do processo administrativo, com alegação de nulidade por parte da recorrente, que sustenta a inexistência de infração justificadora da penalidade aplicada.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não atua como instância revisora do mérito administrativo, limitando-se a verificar a legalidade do procedimento e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o processo administrativo tramitou regularmente, assegurando à parte o direito de defesa, não havendo indícios de desvio de finalidade ou ausência de motivação.

5. Multas impostas pelo PROCON baseadas em infrações ao CDC são legalmente amparadas e visam a proteção dos consumidores, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A imposição de multa administrativa por órgão de defesa do consumidor, em processo regular, não viola o princípio da legalidade quando observados o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, 4º e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.05.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Leonardo Lucio Santos
, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA
”
n.º
1000344-48.2023.8.11.0107,
ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ,MT
, em trâmite na Vara Única da comarca de Nova Ubiratã,MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 225969185):

“
I — RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Multa Administrativa c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
em desfavor de
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ
, todos qualificados nos autos.

Alega a parte autora que foi instaurado processo administrativo junto ao PROCON, com base na reclamação do consumidor Francisco Ferreira da Silva, concernente ao vício de um produto, que levou à sua condenação à pena de multa. Todavia, aduz que é o caso de declaração de nulidade da multa, pois não houve violação ao direito do consumidor. Contudo, caso não seja este o entendimento, requer a minoração do valor da multa.

Com a inicial juntou documentos (id. 119652814 a 1196545530.

A petição inicial foi recebida, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência (id. 125585811).

Devidamente citada, a parte ré contestou o pedido, pugnando por sua improcedência (id. 131062927).

Impugnação à contestação apresentada sob id. 136509492.

Intimadas as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 140355474), ambas manifestaram desinteresse na produção de novas provas.

E o relatório.
DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Considerando as provas já produzidas na fase postulatória, bem como a natureza dos pedidos e o fato de que ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de novas provas, entendo que é a o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

A parte autora alega que não houve qualquer prática ilegal ou abusiva em relação ao consumidor que formulou a reclamação perante o PROCON, sendo certo que o produto, segundo ele, foi devidamente testado, não havendo que se falar em violação as regras do CDC apta a justificar a aplicação de multa.

Considerando tais alegações, tem-se que referidas questões não poderão ser reapreciadas por este Juízo, por se confundir com próprio mérito do ato administrativo, sob pena de evidente ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Tal princípio refere-se à impossibilidade do Poder Judiciário revisitar os fatos e fundamentos que ensejaram a decisão administrativa, sob pena de invadir o próprio mérito administrativo. Impende asseverar, por oportuno, que somente é possível invadir o mérito administrativo em casos extremos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 49 DA LEI N. 9.784/99 - PRAZO IMPRÓPRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DESCONFORMIDADE DO MOTIVO E DA FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - MULTA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.1.Existindo congruência entre a matéria tratada na inicial e a sentença, não há que se falar em ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil. 2.Conforme entendimento do STJ, é impróprio o prazo estipulado no art. 49 da Lei n.º 9.784/99, de modo que o seu descumprimento não se revela apto a extinguir o dever pertinente ao PROCON de aplicar multa à empresa que descumpre suas obrigações em relação ao consumidor. 3.
Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.
4.
Constatada a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório e não observada a existência de vícios, mantém-se a higidez do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.
5. Se o valor da multa foi fixado conforme os parâmetros estabelecidos na norma consumerista, não se podendo conceber como extrapolados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua modificação/minoração pelo Poder Judiciário. 6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. (N.U 1033253-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Noutros termos, cabe ao Poder Judiciário o reexame do mérito do ato administrativo apenas no tocante a legalidade e legitimidade do procedimento e da pena aplicada. Por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege. Por legitimidade, entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Publica, em especial o do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública.

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas apenas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência.

Ou seja, com relação ao procedimento administrativo, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar se as formalidades essenciais foram adotadas, se restou comprovada a materialidade dos fatos e se a pena imposta está prevista para o tipo de infração cometida, eis que tais requisitos são de caráter vinculado e não discricionário, seguindo o princípio da estrita legalidade.

No caso concreto nota-se que o processo administrativo tramitou legal e regularmente, sendo assegurada a parte autora a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Todavia, inobstante as teses de defesa suscitadas pela parte autora, nas duas instâncias, foi considerado que, de fato, houve violação da legislação consumerista em detrimento do consumidor hipossuficiente, motivo pelo qual lhe foi aplicada a multa. Significa dizer, por outro vértice, que não há ilegalidade alguma no proceder da Administração que enseje o reconhecimento por este Juízo, não cabendo emitir juízo de valor a respeito dos motivos que levaram a aplicação da penalidade.

Destarte, conclui-se que, não existindo qualquer nulidade na esfera administrativa, é defeso ao Judiciário rever deliberação de natureza meritória, já que o órgão administrativo tem poder discricionário condizente com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, salvo quanto ao aspecto de legalidade formal do ato.

Neste sentido, ensina-nos Celso Antônio Bandeira de Mello que: “
O campo de apreciação meramente subjetiva - seja por conter-se no interior das significações efetivamente possíveis de um conceito legal fluido e impreciso, seja por dizer com a simples conveniência ou oportunidade de um ato - permanece exclusivo do administrador e indevassável pelo juiz, sem o que haveria substituição de um pelo outro, a dizer, invasão de funções que se poria as testilhas com o próprio princípio da independência dos Poderes, consagrado no art. 2° da Lei Maior
”
[1]
.

A parte autora alega, ainda, a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON. No que tange a proporcionalidade, é válido destacar que o valor da multa está condizente com os requisitos estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis a União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Dessa forma, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa, estes argumentos também não merecem prosperar.

Portanto, a improcedência do pedido, neste aspecto, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados, o que faço com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observando-se as disposições do art. 242, da CNGC (Provimento CGJ n. 39, de 16 de Dezembro de 2020),
in verbis
:

Art. 242.
Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados.

P.I.C.

Nova Ubiratã-MT, data constante na certificação digital.

Assinado Digitalmente

LEONARDO LUCIO SANTOS

Juiz de Direito Substituto
”

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a multa administrativa é arbitrária e ilegal, sob o fundamento de que inexiste infração à legislação consumerista.

Argumenta que, diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do auto do processo administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Ressalta
“(...)
É certo que o judiciário não pode interferir em decisões administrativas que tenham respeitado o devido processo legal, porém, é dever legal do judiciário interferir quando existe flagrante arbitrariedade por parte do órgão administrativo, ao julgar o processo de forma contrária às provas apresentadas pelas partes”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)
a) Que seja REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, ANULANDO-SE A MULTA ADMINISTRATIVA, com a consequente devolução do valor depositado para garantia do juízo;

b) Como de praxe, que seja condenado o recorrido aos ônus da sucumbência (...)
”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 225969194).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso deixou de emitir parecer (ID. 230489687).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Leonardo Lucio Santos
, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA
”
n.º
1000344-48.2023.8.11.0107,
ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ,MT
, em trâmite na Vara Única da comarca de Nova Ubiratã,MT, julgou improcedente o feito (ID. 225969185).

Em síntese, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade no
processo
administrativo, ante a ausência de infração que justifique tal penalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pela improcedência do pedido (ID. 225969176).

Posteriormente, em
24.04.2024
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 225969185).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSENCIA

DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC
.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)
A parte autora alega que não houve qualquer prática ilegal ou abusiva em relação ao consumidor que formulou a reclamação perante o PROCON, sendo certo que o produto, segundo ele, foi devidamente testado, não havendo que se falar em violação as regras do CDC apta a justificar a aplicação de multa.

Considerando tais alegações, tem-se que referidas questões não poderão ser reapreciadas por este Juízo, por se confundir com próprio mérito do ato administrativo, sob pena de evidente ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Tal princípio refere-se à impossibilidade do Poder Judiciário revisitar os fatos e fundamentos que ensejaram a decisão administrativa, sob pena de invadir o próprio mérito administrativo. Impende asseverar, por oportuno, que somente é possível invadir o mérito administrativo em casos extremos.

(...)

No caso concreto nota-se que o processo administrativo tramitou legal e regularmente, sendo assegurada a parte autora a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Todavia, inobstante as teses de defesa suscitadas pela parte autora, nas duas instâncias, foi considerado que, de fato, houve violação da legislação consumerista em detrimento do consumidor hipossuficiente, motivo pelo qual lhe foi aplicada a multa. Significa dizer, por outro vértice, que não há ilegalidade alguma no proceder da Administração que enseje o reconhecimento por este Juízo, não cabendo emitir juízo de valor a respeito dos motivos que levaram a aplicação da penalidade.

Destarte, conclui-se que, não existindo qualquer nulidade na esfera administrativa, é defeso ao Judiciário rever deliberação de natureza meritória, já que o órgão administrativo tem poder discricionário condizente com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, salvo quanto ao aspecto de legalidade formal do ato (...)”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024